Tribunal: TJSP
Processo: 2223959-21.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Embargos de declaração - Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança – Contrato de locação não residencial – Cumprimento de sentença - Rejeitada a tese nulidade de citação realizada por hora certa - Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pelos agravantes. Além disso, os embargos de

Ementa:
Embargos de declaração - Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança – Contrato de locação não residencial – Cumprimento de sentença - Rejeitada a tese nulidade de citação realizada por hora certa - Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pelos agravantes. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 2223959-21.2019.8.26.0000/50001
Voto n.o 43.111 - fs
Registro: 2020.0000076631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2223959-21.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes LIU CHUAN CHI e LIU LIN SUN CHING, é embargado MOREIRA
BRANCO ADMINISTRAÇÃO DE BENS, PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA
DE NEGÓCIOS LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223959-21.2019.8.26.0000/50001
Voto n.o 43.111 - fs
Embargos de Declaração n.o 2223959-21.2019.8.26.0000/50001
Embargantes: Liu Chuan Chi; Liu Lin Sun Ching
Embargada: Moreira Branco Administração de Bens,
Participações e Consultoria de Negócios Ltda.
Interessados: Asiastar Comércio Importação e Exportação e I Me;
Marco Liver Wu
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara
- Proc. n.o 0004076-34.2018.8.26.0003)
Juiz (a):
Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura
VOTO No 43.111
Embargos de declaração - Agravo de instrumento Ação de
despejo por falta de pagamento c.c. cobrança Contrato de
locação não residencial
Cumprimento de sentença -
Rejeitada a tese nulidade de citação realizada por hora certa
- Decisão mantida.
Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro
material para os embargos opostos pelos agravantes. Além
disso, os embargos de declaração não se prestam ao
reexame das matérias postas em discussão.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão de fls.
291/298 que negou provimento ao agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão trasladada à fl. 159 (fl. 194 dos autos principais),
proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada
com cobrança, fundada em contrato de locação não residencial, em fase
de cumprimento de sentença, que, entre outras disposições, indeferiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223959-21.2019.8.26.0000/50001
Voto n.o 43.111 - fs
pleito de nulidade da citação na fase de conhecimento. Em embargos de
declaração os agravantes (executados), ora embargantes, arguem em
síntese, que há contradição no acórdão, em razão da manutenção da r.
decisão proferida no caso vertente; que houve confusão do Sr. Oficial de
Justiça no ato de sua diligência; que houve erro no ato de citação por
hora certa; que faz jus à nulidade processual arguida na demanda;
necessidade de prequestionamento da matéria para fins de interposição
de recursos aos Tribunais Superiores.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam a
suprir omissão, obscuridade ou contradição, não sendo possível acolher
pretensão que visa à modificação do julgamento proferido, submetendo-
o a nova apreciação de questões já decididas (RJTJESP-Lex 126/373).
Esse, aliás, o entendimento do STJ: '“Os
embargos declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade,
dúvida, contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com
base em alegação de erros no julgamento, eis que não possuem natureza
infringente' (Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260,
123/1049, 134/836, 147/687 e Revista dos Tribunais 679/198)” Como
mencionado no Acórdão proferido pela 8a Câmara de Direto Público
desta Corte, de relatoria do Des. Jarbas Gomes, os Embargos de
Declaração no 0037855-34.2012.8.26.0053, julgado em 2.9.15.
Portanto,
não
há
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão (artigo 535, I e II, do
CPC/1973; art. 1.022 do CPC/2015). Os embargantes se insurgem contra
a conclusão à qual a turma julgadora chegou, com base em todas as
provas contidas no processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223959-21.2019.8.26.0000/50001
Voto n.o 43.111 - fs
Sob o manto dos embargos de declaração o
que buscam os agravantes é a reforma do julgamento, o qual está
suficientemente fundamentado em todos os aspectos necessários à
extração de seu dispositivo.
A turma julgadora esclareceu que no caso
vertente deve ser mantida a r. decisão ora agravada que não acolheu a
tese de nulidade da citação realizada por hora certa na fase de
conhecimento na demanda ora discutida.
Portanto, constaram do acórdão as razões que
levaram a turma julgadora a manter a respeitável decisão agravada,
tendo-se em conta que os agravantes não demonstraram o vício da
citação na fase de conhecimento, pois não demonstrada eventual falha
do Sr. Oficial de Justiça, cometida no ato da diligência, capaz de afastar
a fé pública de sua certidão, com a consequente decretação da nulidade.
Sendo assim, o que pretendem na realidade é rediscutir as questões já
apreciadas pela Turma Julgadora, para o que não serve a petição
formulada pelos agravantes, ou seja, os embargos de declaração não se
prestam a corrigir eventuais erros de julgamento, e a contradição que lhe
dá ensejo deve existir no corpo do acórdão, consistente em afirmações
incompatíveis uma com a outra que nele tenham sido feitas na
fundamentação da decisão, ou, ainda, na incompatibilidade entre a
fundamentação e a decisão. Trata-se, no presente caso, de
inconformismo contra o julgamento de mérito do recurso, com caráter de
infringência, incompatível com os embargos de declaração opostos.
Além disso, não incumbe ao julgador referir-se a todos os dispositivos
legais apontados pelas partes.
Quanto ao prequestionamento para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223959-21.2019.8.26.0000/50001
Voto n.o 43.111 - fs
interposição de recursos aos Tribunais Superiores, não é preciso que o
julgador se refira expressamente a todos os dispositivos constitucionais e
legais supostamente aplicáveis ao caso, mesmo porque o acórdão
fundamentou-se o quanto necessário em argumentos suficientes à
sustentação do julgamento. Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “O julgador, desde que fundamente suficientemente sua
decisão, não está obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-se aos
fundamentos por elas apresentados nem a rebater um a um todos os argumentos
levantados, de tal sorte que a insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza
a oposição de embargos de declaração” (EDcl na AR no 3788/PE, Primeira
Seção, relator: Min. Benedito Gonçalves, j. em 25.08.10, DJE de
03.09.10, v. u.). “O julgador não está obrigado a responder todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida” (EDcl no MS no 21.315/DF, Relator: Min. Diva Malerbi
(desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. em
08/06/2016, DJE de 15/06/2016).
Deve ser lembrado que “os embargos declaratórios
não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a
ótica que o embargante entende correta” (STJ, AgRg no AI no 1.363.711-SP,
Terceira Turma, Relator: Min. Massami Uyeda, j. em 19.04.12, DJe de
02.05.12, v. u.). O inconformismo da parte quando não presentes
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
deve ser
manifestado por meio de recurso próprio, que não são os embargos de
declaração.
De qualquer modo, para evitar prejuízo à parte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223959-21.2019.8.26.0000/50001
Voto n.o 43.111 - fs
observo que não houve ofensa aos arts. 249/259, 276 e 280/282, ambos
do CPC/2015.
Por conseguinte, rejeito os embargos de
declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica